Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751012-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO BRAGA FERNANDES IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATA OLIVEIRA MACHADO em favor de PAULO BRAGA FERNANDES (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0803101-21.2025.8.07.0016, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, decorrente de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/2006. Em suas razões (Id 78571301), a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que o paciente foi detido em endereço diverso daquele vedado pela decisão judicial, não havendo violação objetiva da ordem nem dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha. Aduz que o paciente não foi intimado do acórdão que manteve as medidas protetivas, circunstância que caracteriza erro de proibição escusável. Ressalta que o paciente é primário, tem residência fixa, exerce atividade laboral, é responsável por três filhos menores e por sua mãe idosa, o que evidencia a desproporcionalidade da medida extrema. Aponta a inexistência de risco concreto à integridade da vítima, que sequer estava presente no local da prisão, bem como a demora processual, com audiência designada apenas para fevereiro de 2026. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva apresenta o seguinte teor (Id 253925734): “(...) O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal (art. 310, CPP). Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o autuado foi apresentado pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o apresentado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e dos demais documentos juntados ao APF. Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Além disso, o apresentado possui condenação definitiva por crime doloso (art. 313, II, CPP). Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Consta que o apresentado reiteradamente descumpre medidas protetivas de urgência, demonstrando destemor e irreflexão frente ao Estado. Durante os descumprimentos, coloca em risco a incolumidade física da vítima, alavancando risco de novas ameaças e violência - o que já fez em anteriores oportunidades. Consta da folha de antecedentes do apresentado duas condenações definitivas por descumprimento de medida protetiva de urgência em face da mesma vítima destes autos. O risco de reiteração é evidente. As circunstâncias atuais/contemporâneas acima narradas (art. 312, caput, e § 2o, CPP), aliadas ao histórico de violência já existente (conforme FAP), indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. Acrescento que a afirmação de residência fixa e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista o histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima, as circunstâncias acima narradas, o descumprimento de medida protetiva previamente fixada judicialmente e a folha de antecedentes do apresentado. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO BRAGA FERNANDES, nascido em 01/04/1984, filho de Ilvando Fernandes da Silva e de Abadia Aparecida Braga, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...).” A impetrante sustenta, em síntese, as teses de atipicidade da conduta por alegada ausência de violação objetiva da ordem judicial, erro de proibição e desproporcionalidade da custódia diante das condições pessoais favoráveis do paciente. O exame da pretensão liminar, em sede de habeas corpus, limita-se à análise da manifesta ilegalidade ou teratologia do ato coator, o que, em cognição sumária, não se verifica nos presentes autos. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se solidamente amparada nos pressupostos e fundamentos legais, notadamente no periculum libertatis, extraído das circunstâncias concretas do delito e do grave e reiterado histórico de violência do paciente contra a mesma vítima. A custódia preventiva mostra-se legalmente admissível e formalmente hígida, sendo absolutamente necessária para resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da Lei Maria da Penha (Lei n.o 11.340/2006), diante da comprovada ineficácia de medidas menos gravosas. Quanto à alegação de ilegalidade da prisão por ausência de violação objetiva da ordem judicial, sob o argumento de que a prisão ocorreu em endereço diverso daquele expressamente vedado na medida protetiva de urgência, a tese não prospera. Extrai-se da decisão concessiva das medidas protetivas de urgência (Id 78572061) que foi fixada não apenas a proibição de frequentar locais específicos, mas também uma proibição genérica de aproximação da vítima, estabelecendo o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, além da proibição de contato por qualquer meio de comunicação. O paciente foi preso no local de trabalho da vítima, para onde se dirigiu deliberadamente, utilizando nome falso (“Douglas”) e deixando presentes e chocolates (Id 78571305). O deslocamento ativo do paciente até a esfera de convivência da ofendida, com a finalidade de estabelecer contato físico ou psicológico, configura descumprimento direto da proibição de aproximação e contato, sobretudo quando a vítima, manifestando inequívoca discordância, acionou a Polícia Militar para reportar o descumprimento. Outrossim, a tese de atipicidade por ausência de dolo, decorrente de erro de proibição escusável, não encontra respaldo na realidade processual. O paciente foi devidamente intimado da prorrogação das medidas protetivas em 10 de novembro de 2023 (Id 178276223), as quais se mantinham vigentes até 18 de dezembro de 2025, conforme sentença proferida nos autos n.o 0700235-54.2024.8.07.0020, mantida pelo acórdão 2019053, julgado em 16/07/2025. O comportamento dissimulado do paciente ao utilizar nome falso para entregar um item à vítima em seu local de trabalho demonstra plena consciência da ilicitude e intenção deliberada de burlar a ordem judicial, evidenciando o dolo específico exigido pelo artigo 24-A da Lei Maria da Penha. O entendimento desta Corte é no sentido de rechaçar o argumento de erro de proibição quando o agente, devidamente intimado da medida protetiva de urgência, descumpre conscientemente a ordem judicial. Nessa esteira: “Não há erro de proibição, pois o réu foi devidamente intimado das medidas protetivas e tinha ciência de sua proibição de contato com a vítima, o que inviabiliza a alegação de desconhecimento da ilicitude de sua conduta.” (TJDFT, Acórdão 2017275, 0750787-35.2024.8.07.0016, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025). Ademais, a alegação de consentimento da vítima é peremptoriamente refutada pelos fatos, pois a ofendida C. P. S., ao invés de consentir com a aproximação, imediatamente solicitou auxílio policial e se retirou do local de trabalho, demonstrando temor e inequívoca discordância com a conduta do paciente. A decretação da prisão preventiva, in casu, justifica-se pela necessidade de resguardar a ordem pública, ante a comprovada reiteração delitiva, e de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. O paciente não é primário, ostentando histórico criminal grave e contemporâneo de violência doméstica contra a mesma ofendida, com duas condenações definitivas (acórdãos n.o 2019053 e 1974163) pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei 11.340/06). O histórico processual revela padrão de conduta desrespeitoso e perigoso, incluindo tentativa de invasão da residência da vítima sob monitoramento eletrônico (Acórdão n.o 1974163, de 12 de março de 2025) e contato por meio de perfil de terceiro em rede social (Acórdão n.o 2019053, de 16 de julho de 2025). A prática do delito atual, em outubro de 2025, pouco tempo após a segunda condenação definitiva, reitera o desprezo do paciente pela ordem estatal, evidenciando periculosidade concreta. Nesse contexto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, mostra-se inadequada e manifestamente insuficiente para proteger a vítima e interromper o ciclo de violência. O paciente demonstrou incapacidade de cumprir medidas menos rigorosas, tendo em vista seu histórico de descumprimento da proibição de contato e aproximação, inclusive quando submetido a monitoramento eletrônico. Quando o agressor já descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, o confinamento é a única forma de garantir a execução dessas medidas e de salvaguardar a ordem pública. É entendimento desta Corte que o descumprimento prévio de medida protetiva de urgência justifica a decretação da custódia preventiva e desqualifica a aplicação de cautelares alternativas, uma vez que estas se confundem com as restrições já desrespeitadas. Nesse sentido: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, deferidas em processo de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) legalidade da prisão preventiva decretada com base no descumprimento de medidas protetivas; (ii) possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, incisos I e III, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, risco à ordem pública e à integridade da vítima. 2. O descumprimento reiterado das medidas protetivas, por meio de mensagens via PIX e tentativas de contato pessoal, configura periculum libertatis. 3. O alegado consentimento da vítima não afasta a necessidade de proteção judicial, pois o bem jurídico tutelado transcende a esfera individual. 4. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 5. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabível quando há indícios de autoria e materialidade, sendo necessária dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência é legítima quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.” (Acórdão 2054595, 0740058-61.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE CONDUTA. EVASÃO AO CUMPRIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EFETIVIDADE DAS MEDIDAS JUDICIAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência decretadas no âmbito de processo por violência doméstica, com fundamento na necessidade de resguardar a integridade da vítima e evitar a reiteração delitiva. 2. A segregação cautelar foi precedida da concessão de medidas protetivas e tentativa frustrada de cumprimento de monitoração eletrônica, diante de conduta evasiva da paciente, que se evadiu no momento da instalação do dispositivo, denotando desprezo pelas ordens judiciais. 3. Os elementos constantes dos autos, notadamente a denúncia, os depoimentos da vítima e testemunhas, e os registros reiterados de ocorrência, indicam materialidade e indícios de autoria das condutas descritas, configurando o fumus comissi delicti. 4. A reiteração de atos de perseguição e intimidação mesmo após a intimação das medidas protetivas, somada à resistência ao cumprimento da fiscalização eletrônica, demonstra o periculum libertatis, legitimando a imposição da custódia para garantir a ordem pública e a eficácia da tutela jurisdicional penal. 5. A argumentação defensiva quanto à ausência de risco atual, vínculos sociais e eventual convivência consentida com a vítima não descaracteriza o histórico de violência, tampouco afasta o risco persistente à integridade da ofendida, conforme demonstrado nos autos. 6. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, sendo medida adequada e proporcional frente à ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas. 7. Ordem conhecida e denegada.” (Acórdão 2020028, 0722752-79.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025. Grifos nossos.) Por fim, a afirmação de que o paciente conta com condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não se sobrepõe à periculosidade concreta evidenciada pelo histórico de reiterado descumprimento de ordens judiciais e pelo risco iminente à integridade física e psíquica da ofendida. A lei processual penal (art. 313, III) autoriza expressamente a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas, independentemente do regime inicial de cumprimento de eventual pena. O argumento de excesso de prazo na instrução criminal é igualmente mitigado pelo histórico do paciente, que impõe a manutenção da custódia para assegurar a proteção da vítima e a credibilidade da Justiça, sendo certo que as medidas protetivas devem perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco. Diante do exposto, não se identifica, em cognição sumária, qualquer ilegalidade evidente no ato impugnado que autorize a concessão da medida liminar. Assim, indefiro a liminar até o julgamento definitivo do presente writ. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR